Tribunal: TJMT
Processo: 1014096-91.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014096-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA ARAUJO - CPF: 855.382.131-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INTIMAÇÃO PARA INDICAR PARADEIRO DO BEM OU CONVERTER O RITO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do feito, diante da não localização do bem dado em garantia fiduciária e da inércia do autor após intimação específica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção do feito por ausência de pressuposto processual, ante a não localização do bem e a inércia do credor em indicar seu paradeiro ou requerer a conversão do rito, está corretamente fundamentada; (ii) verificar se era necessária intimação pessoal prévia do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e (iii) analisar se a faculdade de conversão do rito prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 impede a extinção do processo pela ausência de providências úteis.

III. Razões de decidir

3. A localização do bem constitui pressuposto material e procedimental essencial ao rito especial da busca e apreensão, pois a apreensão deflagra a consolidação da propriedade e abre prazo para resposta do devedor.

4. Realizadas diversas diligências infrutíferas de citação e busca do veículo, o juízo de origem, em observância ao princípio da cooperação processual, intimou o autor para indicar a localização do bem ou adotar providências úteis, advertindo expressamente sobre a possibilidade de extinção do feito, sem que houvesse qualquer manifestação.

5. A inércia do credor fiduciário em atender determinação judicial específica caracteriza ausência de pressuposto processual objetivo, enquadrando-se no art. 485, IV, do CPC, e não mero abandono da causa, afastando a necessidade de intimação pessoal prevista no §1º do mesmo dispositivo, aplicável apenas aos incisos II e III.

6. A faculdade de conversão do rito em ação executiva não pode ser interpretada como direito absoluto de manter indefinidamente processo sem viabilidade prática, não sendo possível perpetuar a marcha processual sem perspectiva concreta de resultado útil, sob pena de afronta aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

7. A jurisprudência deste Tribunal orienta que a inércia do autor em promover a conversão do feito em execução, quando o bem não é localizado, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A não localização do bem dado em garantia fiduciária e a impossibilidade de citação do devedor, após diligências razoáveis, inviabilizam o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 2. A inércia do autor em indicar o paradeiro do bem ou requerer a conversão do rito, após intimação judicial específica, configura ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 3. A intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono da causa (incisos II e III), não incidindo nas situações de ausência de pressupostos processuais (inciso IV)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, 485, IV e §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.040; TJMT, Apelação Cível nº 1069769-98.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026; TJMT, Apelação Cível nº 1002587-44.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
JOSE PEREIRA ARAUJO
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, ante a ausência de qualquer diligência útil adicional por parte do autor.

O apelante alega, em síntese, que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, incorreu em equívoco ao reconhecer a ausência de pressupostos processuais, pois “
os pressupostos processuais estão integralmente presentes: petição inicial apta, partes legítimas, interesse de agir e regularidade da representação processual
”, sustentando que a dificuldade na localização do bem ou do devedor constitui mero obstáculo fático, não sendo apta a justificar a extinção do processo. Argumenta, ainda, que não há previsão legal que imponha ao credor fiduciário a obrigação de comprovar previamente a localização do veículo, tampouco de requerer a conversão da ação em execução, por se tratar de faculdade prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo indevida a imposição de exigências como apresentação de fotografias ou provas da localização do bem.

Sustenta, ademais, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, asseverando que, embora tenha sido intimado eletronicamente, “
jamais a intimação eletrônica poderá suprir a intimação pessoal
”, destacando que transcorreram apenas “
dezenove dias úteis
” entre a intimação e a prolação da sentença, sem que lhe fosse oportunizada a regularização da suposta inércia. Defende que tal circunstância viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo indispensável a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta antes da extinção do feito.

Por fim, afirma que a decisão recorrida incorre em excesso de formalismo, em afronta aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, ao extinguir o processo sem oportunizar a adoção de medidas menos gravosas, como a concessão de prazo para regularização ou a manifestação acerca da conversão da ação. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, ou, subsidiariamente, a intimação da parte para manifestação quanto à eventual conversão em execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, ante a ausência de qualquer diligência útil adicional por parte do autor.

A controvérsia cinge-se em verificar se a inércia do credor fiduciário em indicar a localização do bem ou requerer a conversão do rito após intimação específica autoriza a extinção do feito com base no inciso IV do artigo 485 do CPC.

O rito especial da busca e apreensão, disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui como pressuposto material e procedimental essencial a localização do bem dado em garantia. A apreensão é o ato que deflagra a consolidação da propriedade e abre o prazo para a resposta do devedor, conforme a sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040. Sem o bem, o rito especial torna-se ineficaz, perdendo sua razão de ser processual.

No caso em exame, verifica-se que foram realizadas diversas diligências de citação e busca e apreensão, todas infrutíferas, não sendo possível localizar o endereço atual do requerido e tampouco do veículo objeto da ação. A última certidão negativa do oficial de justiça é clara ao demonstrar que "
não foi possível proceder a Busca e Apreensão do referido bem, tendo em vista em não ter localizado sendo que o referido imóvel e todo fechado com a estrutura em parede e portão coberto ate o telhado
".

Diante do insucesso das diligências, o juízo de origem, em observância ao princípio da cooperação processual, concedeu prazo ao autor para que informasse a localização do veículo, advertindo expressamente que "
a inércia implicaria em extinção da ação, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos necessários ao regular prosseguimento do feito
". Não obstante a clara advertência judicial, o banco manteve-se inerte, circunstância que ensejou a prolação da sentença ora impugnada.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a localização do veículo não é apenas uma diligência acessória, mas condição de desenvolvimento válido do rito específico escolhido pela parte autora. O legislador, ciente da possibilidade de ocultação do bem, previu no artigo 4º do referido Decreto-Lei a faculdade de conversão da busca e apreensão em ação de execução.

É imperioso destacar a distinção técnica entre os incisos III (abandono) e IV (ausência de pressupostos) do artigo 485 do CPC. Enquanto o abandono pressupõe o desinteresse subjetivo da parte, a ausência de pressuposto refere-se a um requisito objetivo sem o qual o processo não pode caminhar para o julgamento de mérito. No rito do Decreto-Lei 911/69, a indicação do paradeiro do bem ou a conversão do rito são ônus processuais do autor para que o processo atinja sua finalidade.

O apelante sustenta que deveria ter sido intimado pessoalmente antes da extinção do feito, invocando o disposto no art. 485, §1º, do CPC. Contudo, tal argumentação não prospera.

A exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono da causa previstas nos incisos II e III do mesmo artigo, não se estendendo às situações enquadradas no inciso IV, que trata da ausência de pressupostos processuais.

A alegação de violação aos princípios processuais da cooperação, contraditório e não-surpresa não prospera, pois houve prévia intimação nos autos, sendo assegurada a oportunidade de manifestação da parte autora, que permaneceu inerte. O juízo de origem agiu em total conformidade com o dever de consulta e prevenção, concedendo prazo e advertindo sobre a sanção processual.

Embora seja verdade que o art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69 confere ao credor a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, a omissão do autor em promover o andamento do processo, diante de sua ineficácia material, compromete o regular desenvolvimento da ação.

A faculdade de conversão não pode ser interpretada como direito absoluto de manter indefinidamente um processo sem viabilidade prática. Quando intimado especificamente para indicar o paradeiro do bem ou promover a conversão do rito, a inércia subsequente do autor legitima a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais.

O apelante invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito e da proporcionalidade para tentar anular a sentença. Contudo, tais princípios não possuem caráter absoluto e não podem servir para o descumprimento de determinações judiciais ou para a manutenção
ad eternum
de processos sem viabilidade material.

A manutenção de demanda desprovida de utilidade prática afronta os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, não sendo possível perpetuar a marcha processual sem perspectiva concreta de resultado útil. O Poder Judiciário tem o poder-dever de não permitir que uma demanda se prolongue indefinidamente, servindo apenas para assoberbar o sistema jurídico e impedir a eficiente prestação jurisdicional.

A segurança jurídica e a eficiência processual exigem que as partes atendam às intimações judiciais, especialmente quando estas visam sanar vícios que impedem o prosseguimento da marcha processual.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que a inércia do autor em promover a conversão do feito em execução, quando o bem não é localizado, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA INDICAÇÃO DO PARADEIRO DO BEM OU CONVERSÃO DO RITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E ÚTIL DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DISTINÇÃO ENTRE ABANDONO DA CAUSA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O rito especial da busca e apreensão, previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, tem como elemento estruturante a apreensão do bem, cuja ausência inviabiliza a formação da relação processual e o exercício do contraditório.
4.
A não localização do bem e do devedor, mesmo após diligências razoáveis, impede o cumprimento da liminar e obsta a citação válida, comprometendo o desenvolvimento regular do processo, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
5. Intimada a parte autora para indicar o paradeiro do bem ou promover a conversão do rito,
sua inércia caracteriza ausência de pressuposto processual objetivo, e não mero abandono da causa, afastando a incidência do art. 485, §1º, do CPC.
6.
A manutenção de demanda desprovida de utilidade prática afronta os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, não sendo possível perpetuar a marcha processual sem perspectiva concreta de resultado útil.
7. A alegação de possibilidade de citação por edital não supera o óbice material decorrente da não localização do bem, elemento indispensável ao rito especial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A não localização do bem e a impossibilidade de citação do devedor, após diligências razoáveis, inviabilizam o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.
2.
A inércia do autor em indicar o paradeiro do bem ou requerer a conversão do rito, após intimação judicial, configura ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
” (...)”. (TJMT, 1069769-98.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026 - destaquei).

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INVIABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC. 4.
Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após o cumprimento da liminar, sendo indispensável a possibilidade concreta de execução da medida inicial.
5.
A não localização do bem e do devedor inviabiliza o cumprimento da liminar e impede a formação da relação processual.
6. A parte autora demonstrou diligência ao requerer diversas medidas para localização do bem, o que afasta a hipótese de inércia. 7. Todavia,
a diligência da parte não supre a ausência de elementos mínimos que viabilizem o prosseguimento útil do processo.
8.
O processo não pode se perpetuar indefinidamente sem perspectiva de resultado prático, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.
9. Não se exige o esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis, mas apenas a adoção de medidas razoáveis, o que ocorreu no caso concreto. 10.
A conversão da ação em execução é faculdade do credor, mas sua não utilização, aliada à ausência de localização do bem, reforça a inutilidade do prosseguimento da demanda.
11.
A impossibilidade de cumprimento da liminar configura ausência de pressuposto fático essencial ao desenvolvimento válido do processo.
12. A extinção do feito, sem resolução do mérito, mostra-se medida adequada diante da inviabilidade prática da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A não localização do bem e do devedor, após diligências razoáveis, inviabiliza o cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão e impede o desenvolvimento válido do processo.
2.
A ausência de citação decorrente da impossibilidade de cumprimento da liminar autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.
3. A diligência da parte autora não afasta a extinção do processo quando inexistem elementos mínimos para o prosseguimento útil da demanda. 4. O processo não pode ser mantido indefinidamente sem perspectiva de resultado prático, em respeito aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo. (...)”. (TJMT, 1002587-44.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026